Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sniper, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
4. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper, que deve ser utilizada.
5. Recurso conhecido e provido.